Tribunal: TJDFT
Processo: 0723125-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA LEGAL COMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Crime impossível é a tentativa não punível, ocorrida quando o agente se vale de meios absolutamente ineficazes para produzir o evento criminoso ou quando a sua conduta se volta contra objetos absolutamente impróprios, de maneira a tornar impossível a consumação do crime.

2. Segundo compreensão cristalizada pelo verbete sumular n. 567 do c. STJ, “a presença de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto", haja vista apenas dificultar a prática de furtos em seu interior, mas não obstar, por si só, a realização da conduta delituosa. Assim, não há que se afastar a punição, porquanto existente o risco, ainda que mínimo, de que o agente logre êxito na consumação do furto e cause prejuízo à vítima.

3. Segundo a teoria da amotio, para a consumação do crime de furto, basta a ocorrência da inversão da posse sobre o bem subtraído, ainda que por curto período e de forma vigiada, de modo que não há falar em mera tentativa quando a res furtiva ingressa na esfera de poder do agente criminoso.

4. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.

5. Recurso conhecido e desprovido.